Tribunal: TJDFT
Processo: 0710889-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710889-97.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ADVANI PEREIRA DE FREITAS AGRAVADOS: DANIELA TIMPONI SANTABAIA NOGUEIRA, SÉRGIO ROSA SANTABAIA NOGUEIRA REPRESENTANTE LEGAL: SÉRGIO ROSA SANTABAIA NOGUEIRA DESPACHO ADVANI PEREIRA DE FREITAS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta negativa de prestação jurisdicional, bem como que a tese recursal foi prequestionada e não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, ressalta que realizou o cotejo analítico entre os arestos confrontados a fim de demonstrar o dissídio jurisprudencial. Ademais, alega que a decisão agravada não analisou uma das teses da insurgência. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026